Tribunal: STF
Processo: RE 1502745
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Processo seletivo para Curso Técnico de Segurança Pública. Requisito necessário para progressão na carreira da Brigada Militar estadual. 4. Anulação de questão pelo Poder Judiciário. Impossibilidade, salvo situações absolutamente excepcionais, ausentes na espécie. 5. Acórdão recorrido em desconformidade com o entendimento firmado no RE 632.853/CE, tema 485 da repercussão geral. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.